Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727607-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME (demandante/credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0706743-09.2020.8.07.0003, ajuizado em desfavor de ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO, na qual indeferiu pedido de pesquisa ao sistema e-RIDF. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97039243 dos autos de origem): “A parte exequente requer a pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas RENAJUD e e-RIDF, bem como a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (ID 99667645). Decido. O sistema e-RIDF permite a consulta livre aos dados de imóveis, via internet, mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos, o que inviabiliza a consulta indiscriminada em seu banco de dados por parte do Judiciário, sob pena de suprimir o recolhimento dos emolumentos pertinentes. Ademais, compete ao credor indicar, objetivamente, os bens do devedor passíveis de penhora, podendo, inclusive, promover a pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, sem necessidade de intervenção judicial, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa de realizar diligências em busca da satisfação do crédito. Portanto, não merece prosperar o pedido de pesquisa no sistema e-RIDF. Em relação à inclusão do nome do devedor no Serasajud, o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa (princípio da secundariedade). Além disso, de acordo com o interesse processual, as medidas pleiteadas devem ter a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas podem realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito, independentemente de intervenção estatal, não cabendo ao Poder Judiciário suportar tal ônus. No caso em exame, o exequente requereu a inclusão do nome do devedor no sistema Serasajud. Tal pedido não merece acolhimento, pois o exequente é pessoa jurídica, com fácil acesso à ferramenta, que pode realizar a diligência requerida, não cabendo ao Judiciário suportar este ônus. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID 99667645, formulado pelo exequente, para determinar a realização de pesquisa de bens do executado no sistema RENAJUD. Proceda-se à pesquisa de bens do executado pelo sistema RENAJUD.(...).” Inconformado com o indeferimento da pesquisa ao sistema e-RIDF e de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, o credor recorre. Alega que é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante prévia decisão da instância de origem, razão pela qual faz jus a pesquisa pelo sistema e-RIDF independentemente de recolhimento dos respectivos emolumentos. Aduz que “o sistema de consultas eletrônicas pelo Poder Judiciário tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade dessas demandas. Tais consultas garantem o direito do credor, de receber seu crédito, sem que para isso haja a afronta aos direitos do devedor. Defende a tese também de que a “a inscrição do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, visto que a medida incentiva ao pagamento da dívida em aberto, pois geralmente o devedor demonstra interesse em ver o nome “limpo na praça.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “no sentido de buscar bens dos Agravados, aptos a garantirem o crédito exigido pela empresa.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, e determinar a consulta por via do sistema e-RIDF, para buscar patrimônio dos Agravado, bem como realizar a inscrição do nome do devedor no Serasajud, independentemente do “pagamento de emolumentos cartorários.” É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pela “buscar bens dos Agravados, aptos a garantirem o crédito exigido pela empresa.” De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Conquanto o agravante tenha demonstrado que no processo de origem é beneficiário da gratuidade de justiça, observo que a razão do indeferimento da diligência seria o fato de que as diligências requeridas estariam ao seu alcance independente da intervenção judicial. Ademais, não se verifica urgência que dê ensejo a liminar reclamada, restando perfeitamente plausível aguardar a apreciação do presente recurso pela egrégia Turma. Com efeito, impende ressaltar que o suposto crédito do agravante está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo de algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator